Tribunal: TJPA
Processo: 0006807-56.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DOSIMETRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que condenou três réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhes as seguintes penas: a dois deles, reclusão de 03 (três) anos e 02 (dois) meses e 60 (sessenta) dias-multa; ao terceiro, reclusão de 04 (quatro) anos e 60 (sessenta) dias-multa, todos em regime inicial semiaberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) fixação da pena-base no mínimo legal, ou, subsidiariamente, redução proporcional com frações específicas; (ii) retificação do cálculo do concurso formal; (iii) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de falsa identidade imputado a um dos apelantes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de falsa identidade imputado a um dos recorrentes; (ii) saber se é cabível a redução das penas-bases dos apelantes mediante fração mais adequada e proporcional; (iii) saber se há nulidade no cálculo do concurso formal e, em caso positivo, qual a fração a ser aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Constatado o transcurso de mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, e considerando a menoridade do recorrente à época dos fatos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de falsa identidade (CP, arts. 109, VI, e 115). 4. Quanto à dosimetria, o d. Juízo valorou negativamente circunstâncias judiciais de forma idônea, especialmente diante da quantidade e natureza das armas e munições apreendidas, bem como da conduta individual de um dos acusados. Ainda assim, a fração aplicada excedeu parâmetros jurisprudenciais, razão pela qual foi ajustada para 1/6, respeitando-se a individualização. 5. Em relação aos apelantes com duas atenuantes reconhecidas, a pena foi reduzida respeitando-se o limite da pena mínima legal, em conformidade com a Súmula nº 231 do STJ e os Temas 158 do STF e 190 do STJ 6. Retificado o cálculo do concurso formal, a fração aplicada foi reduzida para 1/6, dada a exclusão do crime prescrito. 7. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razão da pena aplicada e do decurso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença, também em relação a dois apelantes que eram menores de 21 anos à época dos fatos (CP, arts. 109, V, § único, 110, §1º e 115). 8. Considerando o novo quantum de pena, a presença de apenas uma circunstância judicial negativa, foi preservado o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §§2º e 3º). 9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP, bem como inaplicável a suspensão condicional da pena (CP, art. 77). IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. Reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido dos dois apelantes que eram menores de 21 anos à época dos fatos. ________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, 16, §1º, IV, 33, §§2º e 3º, 44, III, 59, 65, 77, 107, IV, 109, V e VI, 110, §1º, 114, II, 115, 117, I e IV, e 119; CPP, art. 61. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no AREsp 1669180/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4.8.2020; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.5.2008; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.8.2023; STJ, AgRg no AREsp 2021964/MS, j. 24.5.2022; STJ, RHC 59830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 1.10.2015; STJ, AgRg no AREsp 2207141/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.2.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de apelação; reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade do delito do artigo 14 da Lei nº 10.826/03 em relação aos recorrentes Joelison de Jesus Barbosa e Samuel Fonseca Carneiro, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006807-56.2018.8.14.0061

APELANTE: MANOEL RAMSON SANTOS FERREIRA, SAMUEL FONSECA CARNEIRO, JOELISON DE JESUS BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DOSIMETRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA, que condenou três réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhes as seguintes penas: a dois deles, reclusão de 03 (três) anos e 02 (dois) meses e 60 (sessenta) dias-multa; ao terceiro, reclusão de 04 (quatro) anos e 60 (sessenta) dias-multa, todos em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) fixação da pena-base no mínimo legal, ou, subsidiariamente, redução proporcional com frações específicas; (ii) retificação do cálculo do concurso formal; (iii) reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de falsa identidade imputado a um dos apelantes.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de falsa identidade imputado a um dos recorrentes; (ii) saber se é cabível a redução das penas-bases dos apelantes mediante fração mais adequada e proporcional; (iii) saber se há nulidade no cálculo do concurso formal e, em caso positivo, qual a fração a ser aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado o transcurso de mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, e considerando a menoridade do recorrente à época dos fatos, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de falsa identidade (CP, arts. 109, VI, e 115).

4.

Quanto à dosimetria, o d. Juízo valorou negativamente circunstâncias judiciais de forma idônea, especialmente diante da quantidade e natureza das armas e munições apreendidas, bem como da conduta individual de um dos acusados. Ainda assim, a fração aplicada excedeu parâmetros jurisprudenciais, razão pela qual foi ajustada para 1/6, respeitando-se a individualização.

5. Em relação aos apelantes com duas atenuantes reconhecidas, a pena foi reduzida respeitando-se o limite da pena mínima legal, em conformidade com a Súmula nº 231 do STJ e os Temas 158 do STF e 190 do STJ

6. Retificado o cálculo do concurso formal, a fração aplicada foi reduzida para 1/6, dada a exclusão do crime prescrito.

7.
Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em razão da pena aplicada e do decurso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença, também em relação a dois apelantes que eram menores de 21 anos à época dos fatos (CP, arts. 109, V, § único, 110, §1º e 115).

8. Considerando o novo
quantum
de pena, a presença de apenas uma circunstância judicial negativa, foi preservado o regime inicial semiaberto (CP, art. 33, §§2º e 3º).

9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do CP, bem como inaplicável a suspensão condicional da pena (CP, art. 77).

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso parcialmente provido. Reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido dos dois apelantes que eram menores de 21 anos à época dos fatos.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, 16, §1º, IV, 33, §§2º e 3º, 44, III, 59, 65, 77, 107, IV, 109, V e VI, 110, §1º, 114, II, 115, 117, I e IV, e 119; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no AREsp 1669180/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4.8.2020; STF, HC 94234, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.5.2008; STJ, AgRg no AREsp 2247850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.8.2023; STJ, AgRg no AREsp 2021964/MS, j. 24.5.2022; STJ, RHC 59830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 1.10.2015; STJ, AgRg no AREsp 2207141/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.2.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos de apelação; reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade do delito do artigo 14 da Lei nº 10.826/03 em relação aos recorrentes Joelison de Jesus Barbosa e Samuel Fonseca Carneiro, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Joelison de Jesus Barbosa, Samuel Fonseca Carneiro e Manoel Ramson Santos Ferreira, inconformados com a sentença que os condenou às penas de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, aos dois primeiros, e de 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, ao terceiro, todos em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes tipificados no artigo 14 e 16, §1º, inciso IV da Lei nº 10.826/03, em concurso formal, interpuseram o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa pugnou,
ipsis litteris
(Num. 23000812 - Pág. 9):

a) Quanto ao apelante MANOEL, desconsiderar na primeira fase da dosimetria a valoração negativa da circunstância judicial, fixando a pena-base no mínimo legal, ou, subsidiariamente, redimensionar a pena de forma proporcional, utilizando-se como ponto de partida a fração de 1/8. Além disso, requer o refazimento do cálculo realizado quanto ao concurso formal de crimes, ante o erro no cálculo;

b) Quanto aos demais apelantes, desconsiderar na primeira fase da dosimetria a valoração negativa da circunstância judicial, fixando a pena-base no mínimo legal, ou, subsidiariamente, redimensionar a pena de forma proporcional, utilizando-se como ponto de partida a fração de 1/6;

c) reconhecer e declarar a extinção da punibilidade do recorrente SAMUEL quanto ao crime de falsa identidade, ante a incidência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto retroativa, verificada entre o recebimento da denúncia e a sentença, nos termos do art. 107, c/c art. 109, VI, art. 110, parágrafo 1° e art. 115, todos do CP.

Em contrarrazões, o apelado requer o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo parcial provimento do apelo, somente no tocante à prescrição do crime de falsa identidade em relação ao recorrente Samuel.

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 -
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2 – CRIME FALSA IDENTIDADE. PRECRIÇÃO

Compulsando os autos, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade intercorrente, quanto
ao crime do artigo 307 do CP, que foi condenado o recorrente Samuel Fonseca Carneiro

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 114, 115, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

O fato ocorreu em 23/05/18 (Num. 23000564 - Pág. 2), época em que o recorrente contava com 20 anos de idade, conforme Num. 23000563 - Pág. 13;

·

O recebimento da denúncia ocorreu em 28/06/18 (Num. 23000715 - Pág. 1);

·

A sentença, assinada eletronicamente em 03/09/21 (Num. 23000752 - Págs. 1 a 20), pelo crime do art. 307 do CP, impôs ao apelante Samuel a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção;

·
O
Ministério Público, em 10/09/21, tomou ciência da sentença (
Num. 23000768 - Pág. 1
) e, ainda assim, permaneceu silente.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI c/c artigo 110, §1º, art. 114, inciso II e 119, todos do Código Penal)
, contados pela metade (artigo 115, primeira parte, do CP)
a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 03 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CP C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI Nº 11.340/2006. LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com a condenação do réu à pena de 01 (um) ano de detenção, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/06/2014), já se passaram 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado. 2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (08/03/2021) e a data do recebimento da den&ua (10009440, 10009440, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-30)

Desse modo, acolho o pedido da defesa e reconheço a extinção da punibilidade do delito de uso de falsa identidade, imputado ao apelante Samuel, em razão da prescrição retroativa.

3 – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA BASILAR. CORREÇÃO DO CÁLCULO RELATIVO AO CONCURSO FORMAL

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 23000752 - Págs. 10 a 17):

DO RÉU MANOEL RAMSON SANTOS FERREIRA

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é elevada, tendo em vista que o réu, a pretexto de se defender de supostas ameaças, arregimentou empregados, os armou e vulnerou toda a coletividade local com os disparos.

Os antecedentes são imaculados (Súmula 444/STJ).

No que toca à conduta social3 e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime refogem ao que de ordinário se tem na figura, dada a quantidade de armas e munições apreendidas com o agente.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, posto indeterminada. Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que milita em favor do agente a atenuante da confissão espontânea.

Em razão disso, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), tornando intermediária a reprimenda de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, tendo em vista não existirem circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do réu em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é elevada, tendo em vista que o réu, a pretexto de se defender de supostas ameaças, arregimentou empregados, os armou e vulnerou toda a coletividade local com os disparos.

Os antecedentes são imaculados (Súmula 444/STJ).

No que toca à conduta social6 e à personalidade do agente7 , poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar. As circunstâncias do crime8 refogem ao que de ordinário se tem na figura, dada a quantidade de munições apreendidas com o agente.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, posto indeterminada.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) diasmulta.

Na segunda fase, verifico que milita em favor do agente a atenuante da confissão espontânea. Em razão disso, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), tornando intermediária a reprimenda de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, tendo em vista não existirem circunstancias agravantes.

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do réu em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razão do concurso formal, AUMENTO a mais grave das penas, em 1/6 (um sexto), ficando o réu MANOEL RAMSON SANTOS FERREIRA DEFINITIVAMENTE condenado a 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

DO RÉU JOELISON DE JESUS BARBOSA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é normal à espécie.

Os antecedentes são imaculados. No que toca à conduta social9 e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime11 refogem ao que de ordinário se tem na figura, dada a quantidade de armas e munições apreendidas com o agente.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie.

Não há que se falar em comportamento das vítimas, posto indeterminada.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que militam em favor do agente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Entretanto, considerando que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Enunciado 231 da Súmula do STJ), reduzo a pena em somente em 1/6 (um sexto), tornando intermediária a reprimenda de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, tendo em vista não existirem circunstancias agravantes.

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do réu em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é ínsita à espécie.

Os antecedentes são imaculados.

No que toca à conduta social12 e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime14 refogem ao que de ordinário se tem na figura, dada a quantidade de munições apreendidas com o agente. Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie. Não há que se falar em comportamento da vítima, posto indeterminada. Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que militam em favor do agente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Entretanto, considerando que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Enunciado 231 da Súmula do STJ), reduzo a pena em somente em 1/6 (um sexto), tornando intermediária a reprimenda de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, tendo em vista não existirem circunstancias agravantes.

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do réu em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razão do concurso formal, AUMENTO a mais grave das penas, em 1/6 (um sexto), ficando o réu RÉU JOELISON DE JESUS BARBOSA DEFINITIVAMENTE condenado a 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

DO RÉU SAMUEL FONSECA CARNEIRO

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é normal à espécie.

Os antecedentes são imaculados. No que toca à conduta social15 e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime17 refogem ao que de ordinário se tem na figura, dada a quantidade de armas e munições apreendidas com o agente.

Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie. Não há que se falar em comportamento das vítimas, posto indeterminada.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que militam em favor do agente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Entretanto, considerando que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Enunciado 231 da Súmula do STJ), reduzo a pena em somente em 1/6 (um sexto), tornando intermediária a reprimenda de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do réu em 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA

A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é ínsita à espécie.

Os antecedentes são imaculados. No que toca à conduta social18 e à personalidade do agente, poucos elementos foram coletados a respeito, nada havendo a valorar.

As circunstâncias do crime20 refogem ao que de ordinário se tem na figura, dada a quantidade de munições apreendidas com o agente. Os motivos do crime são inerentes à figura típica, nada havendo que se considerar negativamente.

As consequências do crime são próprias à espécie.

Não há que se falar em comportamento da vítima, posto indeterminada.

Dessa forma, considerando as diretrizes traçadas pelo art. 59 do CPB, atento à culpabilidade do réu, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, verifico que militam em favor do agente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Entretanto, considerando que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Enunciado 231 da Súmula do STJ), reduzo a pena em somente em 1/6 (um sexto), tornando intermediária a reprimenda de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição e de aumento de pena, pelo que torno definitiva a pena do réu em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

(...)

Em razão do concurso formal, AUMENTO a mais grave das penas, em 1/5 (um quinto), ficando o réu SAMUEL FONSECA CARNEIRO DEFINITIVAMENTE condenado a 03 ( três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Do Regime de Cumprimento À luz do art. 33, § 2º, “c”, do CP, os condenados deveriam iniciar o cumprimento da pena no regime aberto. Entretanto, na esteira do Enunciado 719 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e à luz das circunstâncias judiciais do caso concreto, reincidência, tenho como pertinente a fixação de regime prisional mais gravoso, por ser providência que melhor se adéqua à reprovabilidade das condutas, razão pela qual determino que TODOS OS RÉUS deem início ao cumprimento das reprimendas no regime semiaberto

(...)<sic>

A fim de não incorrer em repetição desnecessária, procederei a análise em conjunto das dosimetrias, respeitando, contudo, a individualização de cada.

Constato, pois, que, nas primeiras fases, o juízo sentenciante, entre os vetores judiciais do artigo 59 do CP, valorou o vetor judicial das circunstâncias do delito e, ainda, para o recorrente Manoel a culpabilidade.

Não obstante os argumentos da defesa, os aludidos vetores estão em consonância com a Súmula nº 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça, pois pautados em elementos idôneos e que demonstram o excesso do tipo (quantidade de armas e munições apreendidas – 02 revólveres calibre 38; 01 pistola de numeração raspada, 27 munições .40; e 5 munições calibre 38 -, ainda, quanto ao recorrente Manoel, o fato daquele ter convocado e armando seus empregados a pretexto de se defender de respostas ameaças (concurso)), no que os preservo.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE CALCADA NA QUANTIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES. POSSIBILIDADE AGRAVO DESPROVIDO. 1. A quantidade de armas e munição - 01 fuzil marca Windmamm.E, calibre "5.56", nº L .07922, carregado com 21 munições do mesmo calibre, com 30 munições sobressalentes do mesmo calibre, marca CBC, com dois carregadores tipo "pente"; e, 50 munições de calibre "9mm", marca Aguila - pode servir como justificativa idônea para o aumento da pena-base para além do patamar mínimo previsto na legislação de regência. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1669180 SP 2020/0046762-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020)

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

In casu
, verifico que, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, foi aplicada fração acima dos parâmetros jurisprudenciais, sem justificativa correlata, no que passo a corrigir para 1/6 sobre a pena mínima, passando as penas basilares dos recorrentes para:

a)

Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido:

a.1) Manoel: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão;

a.2) Samuel: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

a.3) Joelison: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Para não incorrer em
reformatio in pejus
em relação à pena de multa, preservo a fixada pelo juízo
a quo
em 50 (cinquenta) dias-multa para o apelante Manoel e 40 (quarenta) dias-multa para os recorrentes Samuel e Joelison.

Irretocável a dosimetria do crime de porte de arma de uso proibido com numeração raspada, no que a preservo.

Na segunda fase de todos e em ambos os crimes, corretamente foi reconhecida a atenuante da confissão e, ainda, em relação aos recorrentes Samuel e Joelison a da menoridade.

Entretanto, observo que, em relação à dosimetria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido dos recorrentes Samuel e Joelison, que possuem, duas circunstâncias atenuantes, deve ser feita a atenuação da pena em 1/6 por cada uma delas, respeitando, contudo, os limites da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Assim, e considerando a reforma realizada na primeira fase, fixo a pena intermediária dos recorrentes do c
rime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido:

a.1) Manoel: 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa;

a.2) Samuel: 02 (dois) anos de reclusão, mais 28 (vinte e oito) dias-multa;

a.3) Joelison: 02 (dois) anos de reclusão, mais 28 (vinte e oito) dias-multa;

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Cultivo intacta a pena intermediária relativa ao crime de porte de arma de uso proibido com numeração raspada.

Na terceira fase, de ambos os delitos e de todos os recorrentes, não foram reconhecidas nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena.

Por fim, escorreitamente, foi aplicada a regra do concurso formal de crimes na fração de 1/6 para Manoel e Joelison, em razão da prática de dois delitos. E de 1/5, em relação ao apelante Samuel, pela prática de três delitos.

Em razão da prescrição do crime de falsa identidade imputado a Samuel, diminuo a fração do concurso para 1/6.

Nesse contexto, arbitro a pena definitiva dos recorrentes em:

a.1) Manoel: 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa;

a.2) Samuel: 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa;

a.3) Joelison: 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias, mais 60 (sessenta) dias-multa;

Preservo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, considerando a presença de circunstância judicial negativa, com fulcro no artigo 33, §§2º e 3º do CP.

Passo para aberto os seus regimes, com fulcro no artigo 33, alíneas “c” do Código Penal.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE ROUBO. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A 4 ANOS E NÃO ACIMA DE 8 ANOS. EXISTÊNCIA DE UMA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Na hipótese em que a pena definitiva seja superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo uma única circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial mais gravoso. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2021964 MS 2021/0376994-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022)

Incabível a substituição da pena, com base no art. 44, III, do Código Penal.

Inaplicável a suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do CP, ante o
quantum
das penas e a presença de circunstância judicial negativa.

4.
DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 115 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

·

O fato ocorreu em 23/05/18 (Num. 23000564 - Pág. 2), época em que os recorrentes Samuel Fonseca Carneiro e Joelison De Jesus Barbosa eram menores de 21 anos de idade, conforme Num. 23000563 - Pág. 13;

·

O recebimento da denúncia ocorreu em 28/06/18 (Num. 23000715 - Pág. 1);

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade dos apelantes, no que tange ao crime de porte de arma de fogo de uso permitido, passou para
02 (dois) de reclusão
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único, c/c artigo 110, §1º, c/c art. 114, inciso II e 119, todos do Código Penal), contados pela metade (artigo 115, primeira parte, do CP)

a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ADEQUADO: SEMIABERTO. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.
2. In casu, ausente informação de que advogado constituído se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a menção de que, após procedimento cirúrgico a ser realizado no dia 21/10/2022, foi indicado repouso por 7 (sete) dias.
3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.
4. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos.
5. Na hipótese, a decisão agravada foi considerada publicada em 20/10/2022, mas o agravo regimental só foi apresentado em 1º/12/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
6. Verificada a existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte própria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.
7. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ações penais em curso não é fundamento idôneo para amparar a exasperação da pena-base, nos termos do enunciado da Súmula n. 444/STJ.

8. Na hipótese, dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal se consumou entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/07/2009, e o dia 23/06/2020, data de publicação da sentença condenatória.

9. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa da personalidade e fixar o regime inicial semiaberto, bem como DECLARAR extinta a punibilidade estatal, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito preconizado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
(AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023.) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento aos recursos, nos termos desta fundamentação, e, ainda, reconheço, de ofício, a
prescrição, na modalidade retroativa,

da pretensão punitiva do Estado quanto aos recorrentes Joelison de Jesus Barbosa e Samuel Fonseca Carneiro, no que tange ao crime de porte ilegal de arma de uso permitido, nos termos
dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, c/c 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 08/07/2025